Tribunal: STF
Processo: HC 202526
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lediane Maria dos Santos Souza, no qual se aponta como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos declaratórios no AgRg no RESP nº 1918546/SP, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Os impetrantes afirmam que deve ser reconhecida a ilegalidade do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena imposto a uma sentenciada primária, de bons antecedentes, com a pena fixada em 02(dois) anos e 08(oito) meses de reclusão e 04(quatro) meses de detenção, ante a prática dos crimes descritos nos artigos 140, §2.º e 148, §2.º, ambos do Código Penal. 
    Dizem inobservado o disposto no verbete nº 719 da Súmula do STF.
    Assevera que 
    “Se a lei de regência prevê o regime inicial de cumprimento da pena, impõe-se a observância, independente das circunstâncias judiciais” (STF. 1.ª Turma. HC 123.316. Rel. Min. MARCO AURÉLIO. DJe: 06 ago 2015 / No mesmo sentido HC 100.678. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe: 01 jul 2010), o artigo 33, §2.º, “c”, do Código Penal, prevê o regime mais adequado para o início da reprimenda da Paciente”. 
    Apontam acréscimo de fundamentação prejudicial à paciente em recurso exclusivo da defesa, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Requerem, portanto, a fixação de regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena imposta à paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor do acordão questionado.
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO E INJÚRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 
    II - Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a discussão de matéria que encontrou óbice à sua apreciação. 
    Embargos de declaração rejeitados.(DOC. 12)
    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    De qualquer modo, registro que o Juízo justificou a manutenção do regime inicial semiaberto com base, justamente, nas peculiaridades do caso concreto – notadamente na existência de circunstância judicial desfavorável – consequências do crime” (doc. 3). 
    “Imponho às acusadas LEDIANE, CARLA E THAIZ pena acima do patamar mínimo, considerando o artigo 59 do CP, levando em conta a repercussão social do crime (consequências), muito divulgado na imprensa e ainda pelas redes sociais, sendo certo que jamais será possível recolher estas informações ou impedir todo e qualquer tipo de comentário pejorativo em face da vítima, fadada a conviver eternamente com este acontecimento; além disso, leva-se em consideração a crueldade das rés, tendo Lediane agido por vingança e as demais pelo simples prazer de ver a vítima em sofrimento. Assim, fixo a pena base em 4 anos de reclusão”. 
    Conforme o entendimento da Corte, uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16).
    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.
    O Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu necessário o redimensionamento da pena-base, destacando,
    “O juízo de piso considerou corretamente as circunstâncias judiciais negativas em desfavor das acusadas. Entretanto, entende-se que os aumentos devem ser mais módicos ' limitados a um terço sobre as penas legais mínimas”. (DOC.5)
    Nesse contexto, não vinga a alegação de “reformacio in pejus”
    Como sabido, por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao tribunal ad quem. 
    Quanto à extensão, o conhecimento do tribunal é limitado pela matéria impugnada pelo recorrente.
    O Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento à apelação do ora paciente para reduzir a pena imposta necessariamente deveria avaliar as circunstâncias judiciais retratadas nos autos para fixar o regime prisional condizente, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e assim o fez.
    Em outras palavras: a simples redução da pena não conduzia, por si só, à imposição do regime intermediário, pois, em razão do efeito devolutivo, a profundidade do conhecimento do tribunal quanto ao regime prisional, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, era a maior possível.
    Nesse sentido, vide RHC nº 122.178/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14, de cuja ementa destaco:
    “1. Dentro dos limites da matéria impugnada na apelação, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível. 
    2. A redução da pena a patamar inferior a quatro anos, em sede de recurso exclusivo da defesa, não conduz, por si só, à imposição do regime aberto nem à substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o tribunal deve atentar para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 33, § 3º, e 44, III, do CP)”.
    Vide ainda o HC nº 76.156, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/98, no qual se assentou que
    “A apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante.
    Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo”.
    Assim, “ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12).
    Em suma, a simples manutenção, pelo Tribunal de Justiça, do regime prisional, com base na imputação reconhecida pela sentença, não implica reformatio in pejus. Assim, estabelecida a pena em 02(dois) anos e 08(oito) meses de reclusão e 04(quatro) meses de detenção – presente circunstância judicial desfavorável – viável a imposição do regime intermediário.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente